Tribunal: TJMT
Processo: 0017524-03.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0017524-03.2020.8.11.0042
APELANTE: LEONIDIO NUNES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Da análise destes autos verifica-se que este recurso foi inicialmente distribuído por prevenção ao Desembargador Rui Ramos Ribeiro, conforme se infere da certidão encontradiça no ID 87014545.
Contudo, diante do afastamento do relator originário para tratamento de saúde, este processo foi encaminhado ao juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, que se encontrava em substituição legal ao Desembargador Rui Ramos, por força da Portaria n. 638/2021-PRES, de 15 de julho de 2021.
Todavia, o aludido juiz convocado, declarou seu impedimento para atuar nestes autos, por ter sido o prolator da sentença recorrida, conforme despacho que se vê no ID 101797479, razão pela qual o recurso foi redistribuído a este magistrado.
Ocorre que, cessado o referido impedimento, com o fim da substituição prevista na Portaria n. 638/2021-PRES; e considerando o retorno do relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, deve ser observado o que disciplina o art. 80, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
[...]
§ 2° - A distribuição será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento; se se tratar de Juiz-Cooperador desconvocado, a distribuição ser-lhe-á feita se permaneceu vinculado ao processo que gerou a prevenção, ou a quem tocou após sua desconvocação.
Além disso, não se pode olvidar que a Consulta n. 1/2021-PRES – CIA: 0038767-95.2021.8.11.0000, esclarece que “é evidente que, na hipótese de existência de prevenção, o relator que recebeu a redistribuição pode, de maneira fundamentada e tomando por base o caso concreto, entender pela necessidade de envio dos autos ao julgador prevento que tenha retornado de afastamento”, motivo por que este recurso deve ser redistribuído ao relator prevento.
Posto isso, determino que a Secretaria responsável adote as providências necessárias, no sentido de viabilizar a redistribuição deste recurso de apelação criminal ao relator prevento, Desembargador Rui Ramos Ribeiro.
Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá/MT, 4 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA